Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700412-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BEZERRA GODOI AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANA PAULA BEZERRA GODOI contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0739255-17.2021.8.07.0001, concedida liminar requerida pelo BANCO J. SAFRA S.A., ora agravado, para determinar a busca e apreensão de veículo oferecido em garantia em razão de inadimplemento de contrato de financiamento (cédula de crédito bancário). Esta a decisão agravada: “O contrato celebrado entre as partes está representado pelo instrumento juntado com a inicial e o réu foi regularmente notificado. Concedo a liminar e determino a busca e apreensão do veículo (MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: POLO (SAFETY PACK) CHASSI: 9BWAG5BZ7MP003098 COR: BRANCA ANO: 2020/2021 PLACA: REF7G48 RENAVAM: 01234781309) descrito na inicial, ficando facultada a purgação da mora nos termos do art. 3°, § 2o, do DEC 911/69. DOU FORÇA DE MANDANDO À PRESENTE DECISÃO, cite-se e intimem-se. A citação deverá ser feita após a apreensão do veículo, constando essa observação no mandado. O réu poderá apresentar resposta até 15 dias contados da apreensão” – ID 107908381 do processo originário, grifos na origem. Nas razões recursais (ID 31880784), a ré ANA PAULA BEZERRA GODOI, ora agravante, alega que o contrato de financiamento garantido pelo veículo objeto da busca e apreensão “fere a legislação vigente, bem como as atitudes da Agravada foram abusivas, como por exemplo, a cobrança de tarifas indevidas, a cobrança de honorários advocatícios contratuais, a cobrança de juros abusivos, entre outras práticas” (ID 31880784, p. 10). Argumenta que são ilegais as cobranças de Tarifa de Cadastro, de honorários advocatícios contratuais e custas processuais, de juros remuneratórios superiores ao contratado, da rubrica “Demais Valores Financiados”, cobrança abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (ID 31880784, pp. 10-20). Afirma que “em junho de 2021 a Agravante buscou o Agravado pleiteando um acordo e este se recusou. A fim de minimizar o débito a devedora solicitou o pagamento da prestação mais recente, oportunidade em que foi avisada de que isto não seria possível”, pois só poderia ser gerado boleto da prestação mais antiga, que à época correspondia ao mês de maio/2021 (ID 31880784, p. 20). Sustenta que tentou novo contato em agosto/2021, quando foi avisada do bloqueio do carnê em razão da inadimplência; e “[o] credor manteve a Agravante em dívida, impossibilitou que esta amenizasse a sua situação em inequívoca má-fé, impondo a esta o super endividamento” e que “tal atitude não tem previsão contratual, e mesmo que tivesse seria ilegal. Tal prática fere o preceito de prática de crédito responsável previsto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor” (ID 31880784, pp. 21-22). Aduz que “o Agravado suspendeu o direito da Agravante, mas manteve o seu nada mais descabido. Frise-se que tal prática, afronta o princípio do equilíbrio contratual, sendo que impôs condição prejudicial a consumidora e se locupletou com isto, ganhando juros e multas pelo inadimplemento” (ID 31880784, p. 22). Sustenta ainda que a “descaracterização da mora se dá através de abuso na exigência dos chamados encargos da normalidade, o que inclui capitalização de juros e taxas remuneratórias” (ID 31880784, p. 30). Diz que “além do excesso de cobrança a Agravante foi impedida de pagar as prestações em vista do seu carnê estar bloqueado, em criminoso descumprimento do artigo supra mencionado [art. 394, CC]” (ID 31880784, p. 32). Requer ao final: “( ) a) O recebimento do presente agravo de instrumento no seu efeito suspensivo, conforme o § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, para que a decisão recorrida seja suspensa, em especial para que suspenda o mandado de busca e apreensão; b) O recebimento e conhecimento do presente agravo, uma vez que presentes todos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos; c) cassação da decisão agravada, sendo o pedido liminar do Agravado indeferido; d) o deferimento da inversão do ônus da prova; e) A extinção do processo e revogação da decisão agravada, nos termos do artigo 309 do Código de Processo Civil; f) Intimar o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. g) A condenação do Agravado ao pagamento dos consectários sucumbenciais, como custas e honorários, conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.” – ID 31880784, pp. 36-37. Sem preparo (pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso, ID 31880784, pp. 2-3). É o relatório. Decido. Analiso inicialmente o pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 98 do CPC possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê, o deferimento do benefício em discussão pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. Nos termos do que tem definido esta 5a Turma Cível, possível a adoção dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução 140/2015, para definir hipossuficiência de seus assistidos: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” A agravante alega ter encerrado contrato de prestação de serviço com escritório de advocacia, sua maior fonte de renda, e passa por dificuldades financeiras desde então. Acostou declaração de hipossuficiência (ID 31880785) e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro/2021 (R$ 361,61), novembro/2021 (R$ 409,49), dezembro/2021 (R$ 1.063,53) e janeiro (R$ 139,54) (IDs 31880786 e 31929671), Carteira de Trabalho com baixa datada de 21/2/2020 (ID 31929670, p. 8), faturas de cartão de crédito (ID 31929672) e declaração de Imposto de Renda ano-base 2020, com rendimento anual de R$ 28.080,00 (ID 31929673). E isto autoriza conclusão positiva quanto a sua hipossuficiência. Defiro à agravante ANA PAULA BEZERRA GODOI os benefícios da gratuidade de justiça. Ultrapassada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que concede liminar e determina busca e apreensão de veículo, ID 107908381 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. ( )” Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VENCIMENTO DO PRAZO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Constituído em mora o devedor, seja por meio de notificação extrajudicial ou protesto de título, é de rigor a concessão da liminar na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 752.529/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 23/03/2011). Dos documentos acostados, extrai-se que a agravante deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 10/5/2021 (parcelas 9 a 14, até o ajuizamento da ação, ID 31929669, p. 24) e foi notificada da mora extrajudicialmente em 18/6/2021 (ID 31929669, pp. 17-19). Purgação da mora é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos no sentido de que o depósito efetivado no curso de ação de busca e apreensão com o objetivo de ser elidida a mora deve alcançar a íntegra da dívida remanescente, competindo ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar o valor apresentado pelo credor na petição inicial: Tema 722- – tese firmada: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” E a agravante não trouxe qualquer comprovante de pagamento, seja das parcelas em atraso, seja da integralidade da dívida. Destaca-se que, nos termos de entendimento também sumulado do STJ, mera discussão de cláusulas contratuais não é suficiente para descaracterizar a mora: “Súmula 380 – A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. APELAÇÃO. PURGA DA MORA. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ABUSIVIDADE. 1. A mora a mora utilizada como fundamento para a reintegração de posse não é descaracterizada pelo simples ajuizamento de ação de revisão de cláusulas. A discussão das cláusulas contratuais, não tem o condão de impedir a mora. 2. Forçoso concluir que eventual revisão contratual importa no recálculo das parcelas, mas não descaracteriza a mora, haja vista que esta constitui-se ex re, ou seja, opera-se automaticamente, bastando o vencimento da dívida. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 689025, 20070710339938APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 3/7/2013. Pág.: 146). Além disto, eventual ilegalidade de cláusula contratual não pode ser objeto de discussão nesta sede sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante ANA PAULA BEZERRA GODOI. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora